Tribunal: TJSP
Processo: 1019080-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ELEVADOR EM CUJO INTERIOR SE ENCONTRAVAM OS AUTORES – EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E DE NEXO CAUSAL COM O EVENTO - RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ELEVADOR EM CUJO INTERIOR SE ENCONTRAVAM OS AUTORES – EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E DE NEXO CAUSAL COM O EVENTO - RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÕES FIXADAS EM VALORES JUSTOS E PROPORCIONAIS – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ FABRICANTE DO EQUIPAMENTO – INADEQUAÇÃO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARA COMBATER ESSE TÓPICO DO JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS, ESTE NA PARTE EM QUE CONHECIDO